Tribunal: TJDFT
Processo: 0747844-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO NA CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. É abusiva a conduta do banco de realizar a retenção de valores da conta do consumidor para quitação de dívida prescrita, notadamente porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sequer admite a cobrança, seja judicial, seja extrajudicial, de débitos fulminados pela prescrição, quanto mais o desconto compulsório de valores diretamente da conta do correntista.
3. Estabelece o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
4. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Configura dano moral passível de indenização a conduta da instituição bancária que, de forma compulsória, retém a integralidade da verba salarial do correntista para adimplemento de dívida fulminada pela prescrição, desbordando o mero inadimplemento contratual, porquanto incontroverso o comprometimento da subsistência do consumidor e em afronta ao princípio que veda a penhora integral do salário.
6. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
7. A condenação em valor pecuniário impõe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base em tal parâmetro, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e conforme se extrai da jurisprudência do colendo STJ.
8. Recurso parcialmente provido.